Tribunal: STF
Processo: HC 85672
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. DOSIMETRIA DA
   PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Qualifica-se como circunstância
   judicial desfavorável, apta a justificar a majoração da pena-base
   do sentenciado, o elevado grau de reprovabilidade da conduta do
   réu, policial militar que ameaçou de morte não só a vítima como
   também sua comparsa de crime.
Ordem denegada.